Tribunal: TJBA
Processo: 8019112-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019112-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRITO DE SOUZA Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. EXIGIBILIDADE DE MULTA COERCITIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento provisório de sentença instaurado com o objetivo de obrigar o Estado Recorrido a fornecer tratamento cirúrgico ortopédico à parte Recorrente. O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na impossibilidade de execução provisória de multa coercitiva contra a Fazenda Pública, por suposta violação ao regime constitucional de precatórios. II. Questão em discussão 2. Verifica-se no presente recurso a viabilidade de processamento de cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de fazer em face do ente público estadual. 3. Discute-se a possibilidade de exigência e execução provisória de multa cominatória (astreintes) fixada contra a Fazenda Pública por descumprimento de ordem judicial, antes do trânsito em julgado do processo principal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência vinculante estabelece que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, aplicável exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa (Supremo Tribunal Federal, Tema 45 de Repercussão Geral). 5. A multa cominatória possui natureza estritamente coercitiva e destina-se a impulsionar o devedor ao cumprimento da determinação judicial. Condicionar a sua exigibilidade ao trânsito em julgado da demanda retira o caráter de pressão financeira necessário para a efetivação de direitos urgentes, como o direito à saúde. 6. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, garantindo-se simultaneamente a força coercitiva da ordem judicial e a proteção do erário público contra levantamentos irreversíveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. 2. A decisão que fixa a multa coercitiva é passível de cumprimento provisório, mediante depósito em juízo, condicionando-se o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença favorável." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019112-58.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante PEDRITO DE SOUZA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça